Tribunal: TJSP
Processo: 2157078-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO NOVO LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE DE CONHECIMENTO POR EQUIDADE.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA. Cumprimento de sentença. Objeto. Satisfação do crédito que em liquidação foi apurado no valor de R$ 34.290,19. Inadmissibilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO NOVO LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE DE CONHECIMENTO POR EQUIDADE.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA. Cumprimento de sentença. Objeto. Satisfação do crédito que em liquidação foi apurado no valor de R$ 34.290,19. Inadmissibilidade do arbitramento da verba honorária por equidade. O Novo Código de Processo Civil disciplinou de forma objetiva a forma de incidência da verba honorária, reservando a fixação por equidade para situações excepcionais. Critério de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo art. 85, §3o, II, do CPC. A sucumbência decorre da causalidade e, por isso, considera o proveito e conteúdo econômico da matéria submetida ao controle jurisdicional. A verba honorária deve ser calculada com base no proveito econômico obtido pelas partes. Arbitramento dos honorários em 11% sobre o proveito econômico obtido pela parte, já compreendida a majoração pertinente à fase recursal. Decisão reformada.

RPV. Cumprimento de sentença. Título judicial formado anteriormente à Lei 17.205/19. Inaplicabilidade da redução do limite das obrigações de pequeno valor em relação às execuções em curso na época do advento da mencionada lei. Incidência do novo regime de requisições de pequeno valor adstrita aos títulos formados a partir de sua vigência. Prevalência da garantia da irretroatividade das leis. Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça. Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.